Tribunal: TJMT
Processo: 8010046-73.2012.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010046-73.2012.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO - CPF: 926.391.431-15 (RECORRIDO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 8010046-73.2012.8.11.0109
– Segundo

Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

EMBARGANTE: FORTUNATO BORIN NETO.

EMBARGADO: AMADEU CATANEO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FORTUNATO BORIN NETO contra o Acórdão de ID nº 163652689, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e erro material no acórdão impugnado.

Na certidão de ID nº 164312650 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e erro material no acórdão impugnado e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão e erro material constante na parte dispositiva do acórdão editado, em relação aos juros e correção a ser aplicados sobre o valor do saldo devedor e ainda deixou de constar o valor do carro negociado.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por E OS ACOLHO,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar
“..saldo devedor do carro negociado pela importância de R$ 25.000,00, a incidir correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir do vencimento, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação, bem como...”,
mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023